Tribunal: TJBA
Processo: 8039989-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8039989-85.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000967-89.2025.8.05.0074 PACIENTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT E § 2º, LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E MULTIPLICIDADE DE RÉUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Carlos Henrique de Andrade Silva, em favor de Douglas Pereira dos Santos, contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, caput e § 2º, Lei nº 12.850/2013), no contexto da Operação “Ponto de Controle”, que apurou atuação de grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) na Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar o relaxamento da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões que decretou e manteve a prisão preventiva demonstra a presença dos requisitos dos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, com indícios suficientes de autoria e materialidade, vinculados a organização criminosa estruturada voltada ao tráfico interestadual de drogas, com atuação armada e divisão de tarefas. 4. A gravidade concreta decorre do vínculo do paciente com integrante de destaque do PCC e da sua participação no armazenamento, revenda e distribuição de entorpecentes, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva. 5. As circunstâncias do flagrante e o contexto da investigação reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas. 6. Inexiste excesso de prazo, pois o feito apresenta complexidade acentuada, multiplicidade de réus, medidas cautelares e atos processuais diversos, sem demonstração de desídia estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A vinculação do acusado a organização criminosa armada e estruturada, com atuação interestadual no tráfico de drogas, autoriza a segregação cautelar diante da insuficiência de medidas alternativas. 3. A complexidade do processo, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências não configuram excesso de prazo quando ausente desídia do Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV e V; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, caput e § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 17, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 734.042/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022. STJ, AgRg no RHC 184.359/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039989-85.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrante o advogado Carlos Henrique de Andrade Silva e paciente Douglas Pereira dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8039989-85.2025.8.05.0000)